Tribunal: STF
Processo: ADI 2713
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-18
Data de publicação: 2002-12-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11 E
 PARÁGRAFOS
DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43, DE 25.06.2002, CONVERTIDA NA LEI Nº 10.549
,
DE 13.11.2002. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM CARGOS DE ADVOGADO DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS ARTS. 131, CAPUT; 62, § 1º, III; 37, II E 131, § 2º, TODOS
 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
                   Preliminar de ilegitimidade ativa "ad  causam"
 afastada por tratar-se a Associação
requerente de uma entidade representativa de uma categoria cujas
 atribuições receberam
um tratamento constitucional específico, elevadas à qualidade de
 essenciais à Justiça. Precedentes:
ADI nº 159, Rel. Min. Octavio Gallotti e ADI nº 809, Rel. Min. Marco
 Aurélio.
                  Presente, de igual modo, o requisito da pertinência
 temática, porquanto claramente
perceptível a direta repercussão da norma impugnada no campo de
 interesse dos associados
representados pela autora, dada a previsão de ampliação do Quadro a
 que pertencem e dos efeitos
daí decorrentes.
                  Não encontra guarida, na doutrina e na
 jurisprudência,  a pretensão da requerente de
violação ao art. 131, caput da Carta Magna, uma vez que os preceitos
 impugnados não afrontam a
reserva de  lei complementar exigida no disciplinamento da organização
 e do funcionamento da
Advocacia-Geral da União. Precedente: ADI nº 449, Rel. Min. Carlos
 Velloso. Rejeição, ademais, da
alegação de violação ao princípio do concurso público (CF, arts. 37,
 II e 131, §  2º). É que a análise
do regime normativo das carreiras da AGU em exame apontam para uma
 racionalização, no âmbito da
AGU, do desempenho de seu papel constitucional por meio de uma
 completa identidade substancial
entre os cargos em exame, verificada a compatibilidade funcional e
 remuneratória, além da equivalência
dos requisitos exigidos em concurso. Precedente: ADI nº 1.591, Rel.
 Min.  Octavio Gallotti.
                  Ação direta de inconstitucionalidade julgada
 improcedente.